Tribunal: STF
Processo: RE 89843
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
1 - JUROS MORATORIOS INCLUIDOS NA CONDENAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A
SÚMULA 254.
2 - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO POR
CALCULO DO CONTADOR, POR NÃO CONTER OS REQUISITOS EXIGIDOS NO
ART. 458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
3 - NULIDADE DESACOLHIDA, PORQUE A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS
AUTOS AO CONTADOR, PARA SER LANCADA NOVA CONTA COM A EXCLUSAO DE
UMA DAS PARCELAS IMPUGNADAS PELA EXECUTADA, MANTIDA A OUTRA,
SUBSTITUIU, SEM PREJUIZO A PARTE, A SENTENÇA DE EMBARGOS, JA QUE
PARA TAL TIPO DE DECISÃO, QUANDO SE APRECIA CALCULO DO CONTADOR,
NÃO E DE EXIGIR-SE O FORMALISMO NECESSARIO AS DEMAIS SENTENCAS.